Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-58.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA IMÓVEL. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente de pretensão executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar se há prescrição intercorrente em caso de constrição parcial de bens do executado antes do prazo de suspensão de um (1) ano previsto no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial da prescrição no curso do processo de execução iniciava-se decorrido o prazo de um (1) ano de suspensão do processo após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis conforme a redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. A suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis com base no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil quando existente bem penhorado no processo configura em error in procedendo.
5. A premissa fática que ensejou o posterior reconhecimento da prescrição intercorrente não subsiste para a suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: “O reconhecimento da prescrição intercorrente com base no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil configura error in procedendo quando há bem penhorado no processo, pois a premissa fática que justificaria a suspensão da execução não subsiste.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III, §§ 1° e 4o.
Jurisprudências relevantes citadas: ApCiv 0007654-80.2016.8.07.0010, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, j. 26.3.2025; ApCiv 0009038-34.2009.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 7.2.2024.